Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso da autora visa à reforma da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia grafotécnica quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). O objeto do processo é o pedido de cancelamento das contas telefônicas vinculadas à autora e suposta ausência de cumprimento por parte da ré, diante da manutenção dos contratos, cobranças indevidas e inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, pelo que se revela desnecessária a realização de perícia grafotécnica para conferir assinatura aposta no contrato. Preliminar que se acolhe para o fim de Preliminar que se acolhe para firmar a competência do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho para processar e julgar o feito.
3 – Causa madura. Impossibilidade. Superada a questão preliminar, o julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), não se mostra razoável, sobretudo por importar em supressão da instância revisora. Tal técnica processual deve ser utilizada em situações excepcionais, quando as questões relevantes do processo tenham sido enfrentadas na instância de origem. Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça.
L